Tribunal: STF
Processo: RMS 40143
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.



    I - Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de agravo regimental que manteve a decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que concluiu pela ausência de direito líquido e certo do Recorrente à nomeação ao cargo pretendido, tendo em vista que não foi comprovada a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme a tese fixada no Tema 784 da repercussão geral



    II – Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, o acórdão embargado incorreu, ou não, nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ao não reconhecer o desrespeito ao Tema 784 da repercussão geral.



    3. Na hipótese, o candidato foi aprovado para o cadastro de reserva e alega o surgimento de duas novas vagas, decorrentes de aposentadorias de servidores, durante o prazo de validade do certame, e de solicitação do Ministério do Trabalho e Emprego de abertura de novo concurso público para o provimento de cargos vagos.



    III - Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    5. O acórdão embargado foi bem claro ao demonstrar, na hipótese, que não houve teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão proferido pelo STJ.



    6. O Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    IV - Razões de decidir



    7. Embargos de declaração rejeitados.